Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703593-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ARLAN DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da demandada, AC CONSTRUÇÕES E ARMAÇÃO LTDA, processo n. 0719499-38.2020.8.07.0007, na qual indeferiu a instauração do incidente, para inclusão, no polo passivo, dos sócios ARLAN DE OLIVEIRA e ANTÔNIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 110068340 dos autos de origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por VEGA CONSTRUTORA LTDA, em razão da ação de cumprimento de sentença movida em desfavor de AC CONSTRUÇÕES E ARMAÇÃO LTDA. (processo n. 0711444-35.2019.8.07.0007). Aponta ARLAN DE OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA como titulares responsáveis pela empresa devedora, pleiteando o alcance de seus bens para saldar a dívida executada mediante incidente de de desconsideração de persoanlidade jurídica. Como primeiro fundamento, requer a aplicação da teoria menor ao caso e, subsidiariamente, a teoria maior, pelas razões a serem elucidadas a seguir. Citados e intimados, os requeridos se mantiveram inertes e não apresentaram defesa, conforme ID 107912749. É a síntese do necessário. DECIDO. Não vislumbro nos autos fundamento para autorizar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. A parte suscitante tenta atrair ao débito a natureza de débito trabalhista, tendo em vista que a dívida surgiu de condenação que sofrera em dois processos na justiça do trabalho decorrentes de empregados contratados pelo suscitante e pela empresa executada. Contudo, tal fundamento carece de lógica, uma vez que a natureza trabalhista do crédito se verifica na relação travada entre o funcionário e seu(s) empregador(es). Havendo condenação em uma verba em responsabilidade solidária dos empregadores, a ação regressiva veicula pretensão de natureza estritamente civil, uma vez que inexiste relação trabalhista entre a parte suscitante e a empresa suscitada. De forma concreta, também não há nos autos prova de que a pessoa jurídica esteja sendo utilizada com abuso da personalidade jurídica e nem que haja confusão patrimonial autorizadores do redirecionamento da execução, não se subsumindo os fatos à hipótese do art. 50 do Código Civil. Por se tratar de medida de cunho excepcional, mostra-se necessário o atendimento aos requisitos autorizadores para caracterização do instituto da desconsideração, o que não se verifica. Determina o art. 50 do Código Civil que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a parte suscitante não demonstrou, ainda que minimamente, a existência das situações descritas. Ademais, ao contrário do alegado pela suscitante, a mera insolvência da pessoa jurídica, por si só, não são causas suficientes para aplicação da desconsideração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 2. O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica (Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil). 3. O entendimento exposto no enunciado da Súmula no 435 do STJ, não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC/02. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Não evidenciado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50 do Diploma Civil, mantém-se Decisão que a indeferiu no processo de execução. 3. Suposto encerramento irregular da atividade empresarial e ausência de bens penhoráveis da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado. 4. Recurso conhecido e desprovido.”(Acórdão n.1082486, 07164398320178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 06/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, o não pagamento dos débitos devidos no feito originário e a ausência de bens da pessoa jurídica devedora, por si só, não autorizam o redirecionamento da obrigação decorrente deste feito para os seus respectivos sócios. Atento ao disposto no § 4o, do art. 134, do CPC e ausentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, não há como acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido na inicial. Deixo de condenar o suscitante no pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a presente decisão não se qualifica como sentença (CPC, art. 136). Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. I. Desde que as razões recursais sejam aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão de reforma da decisão, não deve ser obstado o conhecimento do agravo de instrumento. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a decisão judicial que desconsidera a personalidade jurídica para permitir a afetação do patrimônio dos sócios ou administradores da pessoa jurídica deve se basear em fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. O fato de a sociedade empresária não ter sido localizada em seu domicílio fiscal e de não terem sido encontrados bens penhoráveis não descortinam, por si só, "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial", pressupostos sem os quais não se legitima a desconsideração da sua personalidade jurídica. IV. Sem que se configure desvio de finalidade ou confusão patrimonial, os sócios não respondem pelas dívidas da sociedade empresária cujo patrimônio é insuficiente para a liquidação de suas obrigações na hipótese de encerramento de suas atividades. V. O pronunciamento judicial proferido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se qualifica como sentença e, por conseguinte, não induz à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a teor do que prescrevem os artigos 85, caput e § 1o, e 136 do Código de Processo Civil. VI. Descabe cogitar de honorários recursais na hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não contemplou verba dessa natureza. VII. Recurso conhecido e provido em parte.” (Acórdão n.1093500, 07010416220188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eis que ausentes os seus requisitos autorizadores. Custas finais, se houver, pela parte suscitante. Preclusa esta decisão, translade-se cópia para os autos do processo no 0001431-57.2015.8.07.0007. Nada mais havendo a prover, promovam-se as baixas respectivas e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” Oposto embargos de declarações, este foi rejeitado (ID 111092022 dos autos originais). Descontente, a parte credora/demandante recorre. Narra ter ajuizado o cumprimento de sentença com o fim de receber crédito proveniente da condenação da agravada ao ressarcimento de prejuízos materiais no valor de R$ 68.667,22 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Afirma que as diligências levadas a efeito em busca de patrimônio da empresa agravada restaram infrutíferas. Aduz que, em pesquisa ao sistema INFOJUD, verificou-se que a agravada não entregou as declarações de imposto de renda dos últimos três anos. Informa que a agravada teria sofrido a desconsideração da personalidade em outros dois processos trabalhistas. Destaca ainda a revelia e confissão ficta da agravada. Ao final requer o provimento do recurso, “para que que seja julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigo 50 do CC, conforme aplicação da pena de confissão ficta e revelia pela não apresentação de defesa e não apresentação de documentação que competia aos requeridos (artigo 400 do CPC)” Preparo recolhido no ID 32495615. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator